Tribunal: TJPA
Processo: 0800267-47.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800267-47.2020.8.14.0009

APELANTE: MARIA DAS GRACAS NEVES MORAIS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO DO BANCO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54, STJ. MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELO ACOLHIMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por MARIA DAS GRACAS NEVES MORAIS em face da sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais (proc. Nº 0800267-47.2020.8.14.0009), movida contra BANCO BRADESCO SA.

O
decisum
impugnado foi proferido com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, ACOLHO, em parte, o pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

a) DECLARAR o contrato/desconto a que alude a inicial, com o título “Pagamento Cobrança – Pserv” - Documentos 0000062 e 0000063, ambos datados de 29/03/2019;

b) CONDENAR o BANCO BRADESCO S.A., a restituir, em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, os valores indevidamente descontados no dia 29/03/2019, R$19,50 (dezenove reais e cinquenta centavos) e R$27,50 (vinte e sete reais e cinquenta centavos), totalizando R$94,00 (noventa e quatro reais), com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e acréscimo de juros moratórios a partir da citação, uma vez que há relação jurídica contratual entre as partes (ID 15155037 - art. 405 do Código Civil). A correção deverá seguir o INPC até a data da citação, quando então passará a ser calculada, juntamente com os juros moratórios, pela taxa SELIC, que, por sua vez, abrange os juros e a correção monetária;

c) CONDENAR a Requerida a pagar o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) à autora a título de compensação pelos danos morais, o qual deve ser corrigido monetariamente a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora, a partir da citação (art. 405 do CC). Os juros de mora serão calculados a base de 1% a.m. até a presente data, quando então passarão a ser calculados, juntamente com a correção monetária, pela taxa SELIC.

Condeno a Ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC.”

Inconformado,
apenas
a parte autora interpôs recurso de apelação defendendo apenas e tão somente a necessidade de modificação do termo inicial dos juros moratórios para que incida a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54, STJ.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público pelo acolhimento das razões recursais.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 06 de dezembro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal apenas e tão somente quanto ao termo inicial dos juros moratórios da condenação dos danos materiais e morais, referente à declaração de inexistência de contratação da TARIFA PAGAMENTO COBRANÇA – PSERV – DOCUMENTO 0000062 e 0000063.

Sem maiores digressões, mas o inconformismo comporta acolhimento, pois, uma vez configurada a responsabilidade extracontratual como no presente caso concreto, tanto os danos morais quanto os danos materiais, os juros de mora passam a ser aplicados a partir da data do evento danoso, consoante a Súmula 54 do STJ.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto e, na esteira da manifestação ministerial,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PROVIMENTO
para apenas e tão somente determinar que os juros moratórios tanto da condenação em danos morais quanto materiais incidam a partir do evento dano, nos termos da Súmula 54, STJ.
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/01/2024